Tribunal: STJ
Processo: 5104680-34.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231635 - SC(2026/0035867-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. INDÍCIOS DE
AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM GRUPO
CRIMINOSO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
CRIME PERMANENTE. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida.
A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto
2.
ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do
habeas corpus
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Quanto à alegação de que nada de ilícito foi encontrado ou
3.
apreendido com o agravante, é imperioso destacar que a ausência de
materialidade comprovada por meio de apreensão de drogas não
descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva,
especialmente em fase inicial da persecução penal e tendo em vista que
a prisão do denunciado também foi fundamentada no delito de
associação para o tráfico. De acordo com o extraído dos autos, no
acórdão que manteve a prisão preventiva do agravante, existem provas
aptas a sustentar, nesta fase preliminar, o envolvimento com grupo
criminoso dedicado ao tráfico, dentre outros delitos, consubstanciado
em diálogos relacionados ao tráfico de drogas em seus dados
telemáticos (e-STJ fl. 3423), fato esse que indica a existência de
indícios robustos da autoria do delito. Inclusive, a Corte estadual
Documento eletrônico VDA55391574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 441e92ed-eb9b-4143-9dac-5294adaefaf1

destacou note-se, a propósito, que os narcóticos não foram
apreendidos com o Paciente, mas são associados a ele nos termos da
(e-STJ fl. fl. 3424).
imputação inicial
Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta
4.
análise inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva
ou afastar os fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência
da apreensão física da droga não afasta automaticamente os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312
e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade
provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas,
especialmente diante da gravidade concreta das imputações e da
periculosidade evidenciada nos elementos colhidos na investigação
preliminar.
. No caso, a prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e
5
mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem
pública, no intuito de evitar a reiteração delitiva e em razão da
gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o agravante,
em tese, estaria envolvido em associação criminosa voltada para a
prática do comércio ilegal de entorpecentes, envolvendo grande quantia
de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de calibres variados,
além do cometimento de outros crimes, sendo evidente a periculosidade
daquele. Narrou a Corte de origem que, policiais responsáveis pela
incursão em um imóvel destinado ao refino de entorpecentes, do corréu
Sidnei da Silva, apreenderam armas de fogo e cerca de 400kg de
cocaína. Na ocasião, o corréu Adrian Felipe Usma Orozco informou
que o ora agravante conseguiu fugir quando a ação policial teve início.
Ademais, naquele imóvel foram localizados celulares que continham
dados associáveis ao réu (e-STJ fl. 3423). Nesse contexto, verifica-se a
gravidade concreta dos delitos imputados, os quais, por sua vez,
revelaram a habitualidade delitiva, o claro intento criminoso e, por
conseguinte, a periculosidade do agente. Ademais, o Tribunal estadual
sustentou que o agravante foi definitivamente condenado por roubo, o
que demonstra o risco de reiteração delitiva (e-STJ fl. 3424).
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
6.
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
Os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
7.
indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera
gravidade abstrata atribuída pela lei aos tipos penais, sendo certo que
esta Corte considera legítima a prisão preventiva destinada a
desarticular associações ou organizações criminosas.
A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada
8.
pelos registros de crimes graves enseja a decretação da prisão cautelar
para a anteriores, garantia da ordem pública como forma de conter a
reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o
resultado útil do processo.
Ademais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na
9.
medida em que a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo
agravante (possível vínculo com associação criminosa armada e voltada
a diversos crimes graves, dentre os quais o tráfico ilícito de
entorpecentes), evidencia a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma
vez demonstrada a existência do
no momento da
periculum libertatis,
imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de
contemporaneidade do decreto prisional. No mais, sobre a alegação, a
Documento eletrônico VDA55391574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 441e92ed-eb9b-4143-9dac-5294adaefaf1

Corte ressaltou que como o próprio Impetrante reconhece que os fatos,
em tese, desenrolaram-se durante o ano de 2025 (e a prisão foi
implementada em agosto daquele ano), não há hiato excessivo entre
(e-STJ fl. 3425).
a custódia e o evento em que ela se ampara
. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
10
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo
11.
à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
12.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55391574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 441e92ed-eb9b-4143-9dac-5294adaefaf1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231635 - SC(2026/0035867-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. INDÍCIOS DE
AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM GRUPO
CRIMINOSO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
CRIME PERMANENTE. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida.
A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto
2.
ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do
habeas corpus
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Quanto à alegação de que nada de ilícito foi encontrado ou
3.
apreendido com o agravante, é imperioso destacar que a ausência de
materialidade comprovada por meio de apreensão de drogas não
descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva,
especialmente em fase inicial da persecução penal e tendo em vista que
a prisão do denunciado também foi fundamentada no delito de
associação para o tráfico. De acordo com o extraído dos autos, no
acórdão que manteve a prisão preventiva do agravante, existem provas
aptas a sustentar, nesta fase preliminar, o envolvimento com grupo
criminoso dedicado ao tráfico, dentre outros delitos, consubstanciado
em diálogos relacionados ao tráfico de drogas em seus dados
telemáticos (e-STJ fl. 3423), fato esse que indica a existência de
indícios robustos da autoria do delito. Inclusive, a Corte estadual
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

destacou note-se, a propósito, que os narcóticos não foram
apreendidos com o Paciente, mas são associados a ele nos termos da
(e-STJ fl. fl. 3424).
imputação inicial
Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta
4.
análise inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva
ou afastar os fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência
da apreensão física da droga não afasta automaticamente os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312
e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade
provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas,
especialmente diante da gravidade concreta das imputações e da
periculosidade evidenciada nos elementos colhidos na investigação
preliminar.
. No caso, a prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e
5
mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem
pública, no intuito de evitar a reiteração delitiva e em razão da
gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o agravante,
em tese, estaria envolvido em associação criminosa voltada para a
prática do comércio ilegal de entorpecentes, envolvendo grande quantia
de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de calibres variados,
além do cometimento de outros crimes, sendo evidente a periculosidade
daquele. Narrou a Corte de origem que, policiais responsáveis pela
incursão em um imóvel destinado ao refino de entorpecentes, do corréu
Sidnei da Silva, apreenderam armas de fogo e cerca de 400kg de
cocaína. Na ocasião, o corréu Adrian Felipe Usma Orozco informou
que o ora agravante conseguiu fugir quando a ação policial teve início.
Ademais, naquele imóvel foram localizados celulares que continham
dados associáveis ao réu (e-STJ fl. 3423). Nesse contexto, verifica-se a
gravidade concreta dos delitos imputados, os quais, por sua vez,
revelaram a habitualidade delitiva, o claro intento criminoso e, por
conseguinte, a periculosidade do agente. Ademais, o Tribunal estadual
sustentou que o agravante foi definitivamente condenado por roubo, o
que demonstra o risco de reiteração delitiva (e-STJ fl. 3424).
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
6.
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
Os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
7.
indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera
gravidade abstrata atribuída pela lei aos tipos penais, sendo certo que
esta Corte considera legítima a prisão preventiva destinada a
desarticular associações ou organizações criminosas.
A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada
8.
pelos registros de crimes graves enseja a decretação da prisão cautelar
para a anteriores, garantia da ordem pública como forma de conter a
reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o
resultado útil do processo.
Ademais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na
9.
medida em que a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo
agravante (possível vínculo com associação criminosa armada e voltada
a diversos crimes graves, dentre os quais o tráfico ilícito de
entorpecentes), evidencia a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma
vez demonstrada a existência do
no momento da
periculum libertatis,
imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de
contemporaneidade do decreto prisional. No mais, sobre a alegação, a
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

Corte ressaltou que como o próprio Impetrante reconhece que os fatos,
em tese, desenrolaram-se durante o ano de 2025 (e a prisão foi
implementada em agosto daquele ano), não há hiato excessivo entre
(e-STJ fl. 3425).
a custódia e o evento em que ela se ampara
. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
10
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo
11.
à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
12.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIAN RENAN FERREIRA
DA SILVA, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
3458/3472
Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante,
denunciado pela suposta prática dos crimes vistos nos arts. 33,
, e 35,
caput
caput,
ambos
o 40, V, todos da
2o,
seu § 2o, da
c/c
Lei n. 11.343/2006;
caput, c/c
e 12 e 16,
da
no âmbito da "Operação
Lei n. 12.850/2013;
caput,
Lei n. 10.826/2003,
Colapso".
Em suas razões, a defesa alega, em síntese, que a decisão agravada afastou de
plano a análise da fragilidade probatória sob o argumento de que o habeas corpus não
se presta ao revolvimento fático-probatório. Todavia, a irresignação da defesa jamais
pretendeu substituição da atividade instrutória ou valoração probatória exauriente; o
que se suscitou foi a inexistência de materialidade concreta apta a legitimar a prisão
cautelar, o que é matéria de estrita legalidade, plenamente cognoscível na via estreita
do habeas corpus (denominado “remédio constitucional”, pois, justamente, detém o fito
(e-STJ fl.
).
de combater ilegalidades e teratologias jurídicas)
3484/3485
Argumenta que a insurgência defensiva dirigiu-se a um vício anterior e mais
grave: a inexistência de justa causa mínima para a persecução penal – e,
consequentemente, a inexistência de motivos para
a prisão preventiva
decretar/manter
do Agravante -, evidenciada pela imputação lastreada exclusivamente em presunções,
extraídas de dados digitais apreendidos em poder de terceiro, sem qualquer elemento
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

autônomo de corroboração e sem demonstração concreta de vínculo subjetivo do
(e-STJ fl. 3487).
agravante com a prática delitiva
Acrescenta que o agravante não seria a pessoa apontada pelo corréu, além de
reiterar que o agravante não estaria no ambiente em que foi encontrada/apreendida
grande quantidade de entorpecente.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para revogar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fl.
).
3477/3494
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão do agravante diante da ausência
de fundamentação do decreto preventivo.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da
que a decisão esteja pautada em
Lei n. 13.964/2019,
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
imprescindibilidade
gravidade do crime.
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fl.
):
3422/3425
[...]
O mandamus deve ser conhecido, e a ordem, denegada.
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

1. A alegação de insuficiência de fundamentação não convence. O
Magistrado de Primeiro Grau expôs, de modo satisfatório e com base em
dados do caso concreto, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis (a
necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se o risco de
reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de entorpecentes) nos
seguintes termos:
A presente representação decorre do IPL 2024.0086643 (OPERAÇÃO
COLAPSO - processo n. 5022214- 19.2024.8.24.0064) e seus procedimentos
conexos (processo n. 5022331-10.2024.8.24.0064 - quebra de sigilo
telefônico e telemático e processo n. 5002450-03.2025.8.24.0520 -
mandados de busca e apreensão, decretação de preventivas e sequestros).
Conforme relatório de diligência acostado no evento 1, INF2, no dia
ao dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n.
10/06/2025,
310077303954 (Processo n. 5002450-
) no sítio de
03.2025.8.24.0520/SC
SIDNEI DA SILVA (apontado como um dos líderes da organização
criminosa, responsável pela operacionalização do tráfico de drogas e
movimentação de grandes quantias de dinheiro), localizado no município de
Santo Amaro da
as equipes policiais constataram a
Imperatriz/SC,
existência de dois laboratórios de refino de drogas em plena atividade. Além
dos laboratórios, localizaram-se aproximadamente 400kg da substância
entorpecente cocaína distribuída em nove bombonas, cujo resultado dos
exames preliminares consta do Laudo de Perícia Criminal Federal n.o

(fls.

do
IPL
n.o
736/2025-
SETEC/SR/PF/SC
29/31
– EPROC n.o 5003042-12.2025.8.24.0564),
2025.0065232-SR/DPF/SC
diversas armas e munições de calibres variados (de uso permitido e restrito),
bem como apetrechos para a manipulação de entorpecentes. Na
oportunidade, prendeu-se em flagrante delito ADRIAN FELIPE USMA
OROZCO, que estava presente no local, e constatou-se que alguém teria
fugido para a mata quando da chegada da polícia. Indagado sobre quem
era a pessoa que havia fugido, ADRIAN FELIPE USMA OROZCO
informou que se tratava de “CRISTIANO”, sem dar maiores detalhes.
Ainda, durante as diligências, localizaram-se documentos em nome de JUAN
CARLOS VALDEZ PACHECO, tendo ADRIAN FELIPE USMA OROZCO
informado ser o responsável pelos laboratórios de refino de drogas. Ressalta-
se que referida informação foi corroborada pelas imagens das câmeras de
segurança do sítio, pois revelaram a presença de JUAN CARLOS VALDEZ
PACHECO no local no dia
ou seja, dois dias antes da
08/06/2025,
deflagração do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as quais
mostraram ele vestido com uma camiseta amarela, conversando com SIDNEI
DA SILVA e manipulando toneis de plástico e botijões de gás semelhantes
aos encontrados e apreendidos no laboratório (evento 1, INF5). Quanto ao
indivíduo que empreendeu fuga apontado por ADRIAN FELIPE USMA
OROZCO como “CRISTIANO”, a perícia realizada nos dois aparelhos
celulares apreendidos em seu quarto no sítio (Bens 2025.57340 e
2025.57417 - evento 1, INF4), permitiu identificá-lo como sendo CRISTIAN
RENAN FERREIRA DA SILVA. Um dos números utilizados por
CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA (+55 21 99634 5933) foi
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

identificado na agenda de contatos de SIDNEI DA SILVA, cadastrado
como "CRIS NV", além de diálogos sobre o comércio de drogas, em que
SIDNEI DA SILVA reclama de compra de drogas de outras pessoas, bem
como imagens de suspeitos, não identificados. Por sua vez, no segundo
dispositivo encontrou-se a linha de número +5548988140588, também
verificada durante as investigações associadas ao codinome "CRIS".
Outrossim, encontrou-se contatos ligados ao tráfico de drogas e alguns
contatos apenas confirmaram que o aparelho era, de fato, utilizado por
CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA . Ademais recuperou-se uma
imagem de CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA em vídeo chamada
com NEYMAR NENE, também indicado como atuante no comércio ilegal
de drogas. Ainda, neste segundo telefone, extraiu-se um arquivo contendo
uma ficha de cadastro de locação, em que figura como locatário CRISTIAN
RENAN FERREIRA DA SILVA, com data de
Diante das
29/04/2025.
provas amealhadas, os investigados CRISTIAN RENAN FERREIRA DA
SILVA e JUAN CARLOS VALDEZ PACHECO foram indiciados pela
Autoridade Policial como incursos nos crimes previstos no
da
art. 33
e no
o da
com representação pela
Lei 11.343/2006
art. 2
Lei 12.850/2013,
Neste contexto, existem
prisão preventiva dos acusados (evento 1, INIC1).
elementos probatórios de envolvimento dos denunciados com organização
criminosa voltada à pratica de tráfico de drogas, envolvendo grande quantia
de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de calibres variados, além
do cometimento de outros crimes, sendo evidente a periculosidade dos
Deste modo, os elementos colhidos no decorrer da investigação
investigados.
indicam o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos réus, pois
evidenciam que a prática de delitos em prol da organização investigada não é
eventual ou esporádica, mas efetivo meio de vida, o que revela a evidente
possibilidade de reiteração criminosa. Neste sentido, inclusive, verifica-se
que CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA está cumprindo pena pela
(evento 14, CERTANTCRIM1 - 0000440-
prática de roubo qualificado
56.2016.8.24.0045) (evento 1, DOC2).
Como se vê, não foi com base na gravidade abstrata dos delitos cuja prática
é atribuída ao Paciente Cristian Renan Ferreira da Silva que foi determinada
sua custódia preventiva, e sim em razão de circunstâncias do caso concreto
que, ao olhar da Autoridade Impetrada, revelam maior risco de abalo à
Desmotivada, pois, a decisão não é.
ordem pública com sua soltura.
2. Não há ilegalidade quanto ao fumus commissi delicti. A prisão preventiva,
a teor do disposto na parte final do
do Código de Processo Penal,
art. 312
depende de "prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".
Essa última expressão, "indício suficiente de autoria", significa a "suspeita
fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida
prova plena da culpa pois isso é inviável num juízo meramente cautelar,
muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa
mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva,
apresente boas razões para ser considerada agente do delito" (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 13. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 714). Em outras palavras, é preciso, para a edição
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

do decreto prisional, que a suspeita a qual recai sobre o agente seja
consideravelmente fundada, que exista plausibilidade na imputação inicial. E
indícios, inegavelmente, existem. Os Agentes Públicos responsáveis pela
incursão em um imóvel do Corréu Sidnei da Silva (onde apreendidas armas
de fogo e cerca de 400kg de cocaína) detiveram naquele lugar o Corréu
Adrian Felipe Usma Orozco, e Adrian teria dito que o Paciente seria o
indivíduo que conseguiu fugir quando a ação policial teve início. Mais
especificamente, Adrian teria dito que "Cristiano" fugira; a associação
entre o nome mencionado pelo Corréu e o Paciente decorreu da localização,
naquele imóvel, de celulares que continham dados associáveis ao Paciente
(como elucidado no evento 1, DOC3, p. 9-11). Se o Paciente estava em um
laboratório de preparação de narcóticos onde 400kg de cocaína foram
encontrados, com a devida vênia, não me parece infundada a suspeita que
recai sobre ele. 3. Tampouco há ilegalidade quanto ao periculum libertatis.
3.1. O Paciente Cristian Renan Ferreira da Silva é, supostamente,
integrante de organização criminosa cuja suntuosidade pode ser estimada
pela extraordinária frequência com que a imputação inicial trata de
centenas de quilos de narcóticos e de milhões de reais. Ele, ao que parece
(segundo as informações alegadamente fornecidas por Adrian Felipe Usma
Orozco por ocasião da diligência policial que culminou com a apreensão de
400kg de cocaína), era um dos indivíduos que atuavam no "laboratório de
refino" onde os tóxicos foram localizados. O risco à ordem pública e o
perigo decorrente de seu estado de liberdade, por conta disso, é plausível,
como esta Câmara já decidiu ao tratar de outros indivíduos, investigados no
mesmo procedimento, a quem é atribuída participação menos relevante:
(...)
Note-se, a propósito, que os narcóticos não foram apreendidos com o
Paciente,
3.2.
mas são associados a ele nos termos da imputação inicial.
Além disso, o Paciente Cristian Renan Ferreira da Silva foi definitivamente
condenado por roubo (autos 00004405620168240045). Nesse cenário, o
risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o Paciente já
demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois,
não se mostra desarrazoada.
(...)
O posicionamento, inclusive, é pacífico naquela Corte (RHC 106.597, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.19; RHC 106.514, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 19.2.19; HC 486.303, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.2.19; e HC
460.258, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 23.10.18).
4. A contemporaneidade, por sua vez, é exigida para a decretação da prisão
A
preventiva (CPP, arts. 312, § 3o, e 315, § 1o), e não sua manutenção.
continuidade da custódia se deve à persistência do cenário inicial que levou à
sua implementação, e essa persistência pode, de fato, distanciar-se no tempo
dos motivos que a tornaram imperiosa. A propósito: Não há falar em
ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a
necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela
gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis pelo simples recurso do tempo (STJ, AgRg no RHC 188.224, Rel.
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

Min. Ribeiro Dantas, j. 111.12.23). Por isso é que a previsão legal de
revogação do cárcere provisório demanda a constatação da falta de motivos
para que ela subsista (CPP,
caput), e não a constatação da falta de
art. 316,
motivos contemporâneos que a tornem necessária. E como o próprio
Impetrante reconhece que os fatos, em tese, desenrolaram-se durante o ano
de 2025 (e a prisão foi implementada em agosto daquele ano), não há hiato
excessivo entre a custódia e o evento em que ela se ampara. Ante o exposto,
voto no sentido de denegar a ordem.
[...]
Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual
não encontra espaço de análise na estreita via do
s ou do recurso ordinário,
habeas corpu
por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
115.116/RJ,
DJe
.
16/09/2014,
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
07/11/2019,
DJe
.
03/12/2019)
Ademais, quanto à alegação de que nada de ilícito foi encontrado ou
apreendido com o agravante, é imperioso destacar que a ausência de materialidade
comprovada por meio de apreensão de drogas não descaracteriza, por si só, a adequação
da prisão preventiva, especialmente em fase inicial da persecução penal e tendo em vista
que a prisão do denunciado também foi fundamentada no delito de associação para o
De acordo com o extraído dos autos, no acórdão que manteve a prisão preventiva
tráfico.
do agravante existem provas aptas a sustentar, nesta fase preliminar, o envolvimento com
grupo criminoso dedicado ao tráfico, dentre outros delitos, consubstanciado em diálogos
relacionados ao tráfico de drogas em seus dados telemáticos (e-STJ fl. 3423), fato esse
que indica a existência de indícios robustos da autoria do delito. Inclusive, a Corte
estadual destacou note-se, a propósito, que os narcóticos não foram apreendidos com o
(e-STJ fl. 3424).
Paciente, mas são associados a ele nos termos da imputação inicial
Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta análise
inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva ou afastar os
fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência da apreensão física da droga
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

não afasta automaticamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos
nos artigos 312 e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade
provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, especialmente
diante da gravidade concreta das imputações e da periculosidade evidenciada nos
elementos colhidos na investigação preliminar.
Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
art. 312
No caso, a prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida
pela Corte
diante da necessidade de resguardo da ordem pública, no intuito de
a quo
evitar a reiteração delitiva e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com
os autos, o agravante, em tese, estaria envolvido em associação criminosa voltada
para a prática do comércio ilegal de entorpecentes, envolvendo grande quantia de
dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de calibres variados, além do
Narrou a
cometimento de outros crimes, sendo evidente a periculosidade daquele.
Corte de origem que, policiais responsáveis pela incursão em um imóvel destinado ao
refino de entorpecentes, do corréu Sidnei da Silva, apreenderam armas de fogo e cerca de
Na ocasião,
400kg de cocaína.
o corréu Adrian Felipe Usma Orozco informou que o ora
Ademais,
agravante conseguiu fugir quando a ação policial teve início.
naquele imóvel
(e-STJ fl. 3423).
foram localizados celulares que continham dados associáveis ao réu
Nesse contexto, verifica-se a gravidade concreta dos delitos imputados, os quais, por sua
vez, revelaram a habitualidade delitiva, o claro intento criminoso e, por conseguinte, a
periculosidade do agente. Ademais, o Tribunal estadual sustentou que o agravante foi
definitivamente condenado por roubo, o que demonstra o risco de reiteração delitiva
(e-STJ fl. 3424).
Desta forma, a gravidade concreta do crime como fundamento para a
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir
de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma
periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para
garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Com efeito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC
n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa
a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n.
Relator Ministro
296.381/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata
atribuída pela lei aos tipos penais, sendo certo que esta Corte considera legítima a prisão
preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas
De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou
pois há sérios riscos das
interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa,
atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.
Quinta Turma,
329.806/MS,
Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em
DJe de
.
5/11/2015,
13/11/2015)
Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte [a]
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira
Turma, HC n.
Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de
.
95.024/SP,
20/2/2009)
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
enseja a decretação da prisão cautelar para a
registros de crimes graves anteriores,
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.
Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
174.532/PR,
19/11/2019,
.
02/12/2019)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
Ademais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida
em que a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo agravante (possível

vínculo com associação criminosa armada e voltada a diversos crimes graves,
evidencia a contemporaneidade da
dentre os quais o tráfico ilícito de entorpecentes),
prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do
, no momento da
periculum libertatis
imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do
decreto prisional. No mais, sobre a alegação, a Corte ressaltou que como o próprio
Impetrante reconhece que os fatos, em tese, desenrolaram-se durante o ano de 2025 (e a
prisão foi implementada em agosto daquele ano), não há hiato excessivo entre a
(e-STJ fl. 3425).

custódia e o evento em que ela se ampara
No que se refere à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão
preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, a própria
natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente,
além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
prisional
636.793/MS,
De sentido: HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
496.533/DF,
de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
18/6/2019;
759.520/SC,
DJe de 2/12/2022.
Outrossim, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no HC 192519
AgR, rel. Min. Rosa Weber (STF, Primeira Turma, julgado em
publicado em
15/12/2020,
, "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
10/02/2021)
preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem
econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar
a aplicação da lei penal."
Assim, a demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época
da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação,
ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n.
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
707.562/SP,
DJe
.
8/3/2022,
11/3/2022)
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de
contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e
o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC
Rel.
periculum libertatis
564.852/MG,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
12/05/2020,
.
18/05/2020)
Por fim, verifica-se que a prisão preventiva do agravante encontra-se
justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem
pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos
indícios de que se trata de possível associação criminosa voltada ao comércio ilegal de
de drogas ilícitas.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam
servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem
ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como
possíveis indicadores de contumácia delitiva.
3. No caso concreto, o réu foi detido em 23 de abril de 2025, sob a imputação
da infração prevista no

o
VI, ambos da
art. 33, c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
havendo sido apreendidos 214 pinos de cocaína com peso de 297,50g e 42
buchas de maconha pesando 222g, além de três radiocomunicadores. As
instâncias ordinárias indicaram a gravidade concreta do crime, diante da
quantidade, da variedade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos,
além da participação em esquema de tráfico de drogas altamente organizado
e estruturado no Aglomerado Cabana Pai Tomás, dominado por facção
criminosa (TCP), com divisão de tarefas, uso de radiocomunicadores e
atuação em turnos.
4. As instâncias ordinárias apontaram o risco concreto de reiteração delitiva,
pois o recorrente ostenta anotações pretéritas, por infrações cometidas em
sua adolescência, sem que se olvide da prisão a que foi submetido em
ocasião em que foi preso por associação para o tráfico, além de
22/10/2021,
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

registrar em sua CAI a imposição de medidas socioeducativas definitivas
pelas práticas anteriores de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico
ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Em razão das circunstâncias referidas, as medidas cautelares alternativas
à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de
novas infrações penais, tendo em vista a adequada fundamentação do
decisum a quo que evidencia a real possibilidade de reiteração das condutas
delitivas.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
relator
217.242/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
.
15/9/2025)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A ORDEM
PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO DOS
FILHOS MENORES À PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade, pois, conforme ressaltou o Juiz de primeiro grau, no
contexto do grupo criminoso, a recorrente seria a responsável pela guarda e
venda de drogas, tendo sido "flagrada em imagens e diálogos tratando de
valores, quantidade e preparado de entorpecentes, além de efetivamente
realizar a venda".
3. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
4. Não se mostra cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar,
diante da existência de elementos que indicam que a recorrente, no exercício
da atividade criminosa, expunha os filhos a ambientes insalubres e de risco.
Ademais, o Tribunal de origem destacou que as crianças estão atualmente
sob os cuidados da avó materna.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator
1.012.694/DF,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
.
9/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE, QUANTIDADE E
NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal -
art. 312
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo
sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agente, evidenciadas não somente pela variedade, natureza e quantidade de
drogas apreendidas - 63 eppendorfs de cocaína, 123 pedras de crack, 102
eppendorfs contendo crack, 22 tabletes de maconha, 18 eppendorfs contendo
maconha e 15 porções de maconha - como, também, pelo risco concreto de
reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico e
ostenta outras ações penais em andamento. Tais circunstâncias, somadas à
apreensão de cadernos com anotações referentes à venda de entorpecentes e
à notícia de que o agravante teria teria em tese se associado a outros dois
comparsas para a prática do comércio ilícito de drogas, revelam seu maior
envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi arguido na
inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser
conhecido o agravo regimental nesse ponto.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
844.954/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
81.745/MG,
julgado em
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
01/06/2017,
09/06/2017;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
394.432/SP,
julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua
culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente
instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n.
Rel.
507.051/PE,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por
esta Corte de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55104820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: d25e782e-4d33-4407-9719-a0a53d8abd22

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.635 / SC
Número Registro: 2026/0035867-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002867320258240582 50010020320258240582 50024500320258240520 50222141920248240064
50223311020248240064 50449294720258240023 51046803420258240000 82025003656860
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIAN RENAN FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55362122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 59785193-6f6b-485a-b98c-cf05cbbeedfe

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 59785193-6f6b-485a-b98c-cf05cbbeedfe